Tribunal: TJDFT
Processo: 0712617-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712617-08.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI EMBARGADO: CLAUDIA GOULART ALVES DE MELLO DESPACHO À contraparte, para manifestação acerca dos embargos de declaração ID 73986058. Prazo 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator